Tribunal: STF
Processo: ARE 1580033
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. ausência. art. 317, § 1º, do regimento interno do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF e a necessidade de reanálise da legislação infraconstitucional, bem como o não cabimento de agravo para esta Corte quando a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado na sistemática da repercussão geral. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, tendo se limitado a rechaçar a aplicação da Súmula 279 do STF. 

    4. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada implica o não preenchimento do requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    5. Recurso não provido.